Tribunal: TJMT
Processo: 1010086-16.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010086-16.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA ASSMANN - CPF: 054.031.421-85 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE
SAÚDE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015).

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas es
ta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

No caso, h
á responsabilidade solidária de todos os envolvidos, visto que ambas as empresas exploram a mesma marca atraindo a aplicação da Teoria da Aparência em benefício do consumidor.

3.
Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a negativa indevida de cobertura pelo pla
no de saúde gera dano moral
in
re

ipsa
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base
esses critérios
e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a negativa de cobertura realizada in
devidamente e sem justificativas pela parte reclamada, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1010086-16.2023.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

Recorrido:
LUANA ASSMANN

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

LUANA ASSMANN ajuizou reclamação indenizatória em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu como indevida e injustificada a negativa de cobertura do exame com
urgência solicitado pela parte reclamante. Julgou procedente a reclamação para ratificar a liminar concedida no sentido de determinar a reativação do plano da consumidora, cartão de nº 09857174000713001 e liberação do exame de ressonância magnética, bem como condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Arguiu sua
ilegitimidade
passiva. No mérito, sustentou, em resumo, que: a) não possui responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, visto que a parte reclamante é beneficiária da Unimed "Fama", e não "Cuiabá"; e b) não houve dano moral sofrido. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação.

As
contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Recurso interposto por quem não integra a relação processual.

Inicialmente,
esclareço que

deixo
de analisar o recurso inominado juntado ao ID 208118192/PJe2, porquanto interposto por parte que não integra a lide.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta
relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do ST
J. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual, plano de saúde)
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...) 1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste contexto, com o objetivo de afastar sua re
sponsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi ocasionado
por culpa exclusiva de terceiro
.

Ocorre que, em relação aos
danos
causados por empresas integrantes do mesmo grupo econômico
, há responsabilidade solidária de todos os envolvidos, visto que ambas as empresas exploram a mesma marca atraindo a aplicação da Teoria da Aparência em benefício do consumidor.

Embora reconheça que o tema é polêmico, o assunto já se encontra pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.1. Há entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.2. A ju
risprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência.3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.(
AgInt
no REsp n. 1.720.115/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)

RECURSO ESPECIAL
. CIVIL.
PLANO DE
SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA
INDEVIDA DE
COBERTURA.
USUÁRIO EM
INTERCÂMBIO. UNIMED
EXECUTORA.LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED
DE ORIGEM
. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL.
TEORIA DA
APARÊNCIA.
CADEIA DE
FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-
se a

controvérsia a
saber se a cooperativa de trabalho
médico que
atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de
cooperativa de

outra localidade
possui
legitimidade passiva
ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2.
Apes
ar de

os planos
e seguros privados de assistência à saúde
serem regidos

pela Lei

nº 9.656
/1998, as operadoras da área que
prestarem serviços
remunerados à população enquadram-se no conceito
de fornecedor
, existindo
, pois
, relação
de consumo, devendo ser
aplicadas também
, nesses
tipos contratuais, as regras do Código de
Defesa do

Consumidor (
art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3.
O Complexo

Unimed do

Brasil é
constituído sob um
sistema de

cooperativas de
saúde,
independentes entre si e que se
comunicam através
de um regime de intercâmbio, o que possibilita o
atendimento de

usuários de

um plano
de saúde de dada unidade em
outras localidades
, ficando

a Unimed
de origem responsável pelo
ressarcimento dos

serviços prestados
pela Unimed executora. Cada
ente é

autônomo, mas

todos são
interligados e se apresentam ao
consumidor sob

a mesma
marca, com abrangência em todo território
nacional, o
que constitui um fator de atração de novos usuários.
4.
Há responsabilidade

solidária entre

as cooperativas
de trabalho
médico que
integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam
personalidades jurídicas

e bases
geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que
foram mal

prestados (
teoria da
aparência). Precedente da Quarta Turma. 5.
É transmitido

ao consumidor
a imagem de que o Sistema Unimed
garante o

atendimento à
saúde em todo o território nacional, haja
vista a

integraçã
o existente

entre as
cooperativas de trabalho
médico, a
gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6.
Tanto a

Unimed de

origem quanto
a Unimed executora possuem legitimidade
passiva ad

causam na

demanda oriunda

de recusa
injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (STJ REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017,
DJe
31/05/2017)

Portanto, por não se aplicar nenhuma das excludentes de culpa em favor da parte reclamada, permanece inalterada a sua responsabilidade quanto a conduta ilícita detectada nos autos.

Dano moral. Negativa de atendimento por plano de saúde.

A recusa de atendimento pelo plano de saúde, colocando em risco a vida ou a saúde do consumidor, gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme a jurisprudência desta Turma Recursal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS-PLANODESAÚDE- CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA -NEGATIVADE FORNECIMENTO DO MATERIAL - INDEVIDA –NEGATIVADE COBERTURA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANOMORAL CONFIGURADOINREIPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENITÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, a requerida não logrou êxito em comprovar a legitimidade danegativade fornecimento do material cirúrgico solicitado pelo médico do autor, bem
como a consequentenegativado procedimento cirúrgico.

2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois odanose extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamadodanoin
re

ipsa
.

3. Com relação ao valor indenizatório a título dedanosmorais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos tra
nstornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PLANODESAÚDE–NEGATIVADE ATENDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –DANOMORALCOMPROVADO –
DANOINREIPSA
– FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recusa de autorização da operadora doplanodesaúdepara o tratamento médico emergencial solicitado, colocando em risco asaúdeda segurada, configura ato ilícito indenizável.

2. O valor da condenação a título dedanosmoraisdeve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. A partir de dezembro de 2021 deverá incidir, tão so
mente, a taxa SELIC sobre os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

Em exame do caso concreto e com base nas provas produzidas,
constata
-se que houve recusa na cobertura do exame de caráter urgente recomendado pelo médico à parte consumidora, sob a justificativa de que ela se encontrava inadimplente com o
pagamento da mensalidade do mês de outubro/2023 (ID 208118160/PJe2)
. T
odavia, a parte reclamante efetuou o pagamento em 05/10/2023, antes mesmo de seu vencimento, que ocorreu em 10/10/2023.

Além disso, conforme se afere do documento de negativa (ID 208118160/PJe2), a autora estaria em suposta inadimplência por 20 dias, lapso que, de toda forma, não
justificaria
o não fornecimento da cobertura para o exame (art. 13, § único, inciso II da Lei nº 9.656/98).

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a negativa
indevida
de cobertura para a realização de exame de caráter urgente e sem quaisquer justificativas pela parte reclamada, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 6.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório
e
serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1000100-92.2023.8.11.0019, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024; N.U 1001555-11.2023.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024; e N.U 1034804-22.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal
, Julgado em 17/11/2023, publicado no DJE 21/11/2023)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em18% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024